Tribunal: STF
Processo: HC 49758
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-24
Data de publicação: 1972-04-24

Ementa:
CRIME DO ART. 281 CP. CONDENAÇÃO FUNDADA NA PROVA. HABEAS CORPUS.
REVISÃO DA PROVA. INVIABILIDADE. II. ASSENTANDO A CONDENAÇÃO NOS
ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO E O WRIT VIA
PROPRIA PARA SEU REEXAME, NA BUSCA DE SOLUÇÃO DIVERSA. III.
APLICAÇÃO DO ART. 153, PARAGRAFO 20 DA CONSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.